Tribunal: TJDFT
Processo: 0741285-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. INDULTO. CRIMES PATRIMONIAIS. REPARAÇÃO/INOCORRÊNCIA DOS DANOS OU INCAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. TEMA 931 DO STJ. NECESSIDADE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA FUNDAMENTAR QUE O APENADO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM A REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela Defesa em face de decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de concessão de indulto pleno, com base no Decreto n. 11.846/2023, por não haver comprovação da reparação/inocorrência dos danos ou a incapacidade do apenado de repará-las.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão diz respeito ao fato de o agravante ter que comprovar a hipossuficiência econômica alegada para que não haja impedimento ao deferimento do indulto pleno, diante da não reparação dos danos causados pelas infrações.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu pela impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária pelos condenados hipossuficientes, considerando a notoriedade da existência de uma expressiva maioria de egressos sem mínimo recursos financeiros e a necessidade de fomentar a ressocialização do preso. Ao analisar o Tema Repetitivo n. 931, a Corte fixou a seguinte tese jurídica: "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".
4. Em consonância com o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso em tela, ainda que se trate de reparação do dano às vítimas dos crimes em que se pretende o indulto, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência do agravante assistido pela Defensoria Pública, salvo se o Juízo da execução entender diversamente, em decisão suficientemente motivada, com a indicação concreta de elementos que apontem a possibilidade de o agravante arcar com a reparação do dano à vítima, de cada crime patrimonial em que pleiteia o indulto.
5. No caso, trata-se de apenado assistido pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência econômica é presumida, diante do exame das condições socioeconômicas que permeiam o apenado (condenação por diversos furtos, com ensino fundamental incompleto e profissão declarada de ajudante de pedreiro/pintor). 6. Em casos tais, a alegação da hipossuficiência é suficiente e não pode ser óbice para a concessão do indulto a reparação dos danos às vítimas, pois o status de pobreza é notório.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido para que retornem os autos à origem e sejam analisados os requisitos para a concessão do indulto das penas, nos moldes estabelecidos pelo Decreto n. 11.846/2023, presumindo-se a hipossuficiência do agravante.